Tribunal: TJSP
Processo: 1013727-41.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. INICIATIVA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. REQUERIMENTO DA AUTORA PREJUDICADO. Uma vez constatado o recolhimento do preparo após o pedido de concessão do benefício da gratuidade judicial, perde sentido o pleito de sua concessão formulado no recurso. Os fatos supervenientes determinaram a eliminação do interesse recursal,

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. INICIATIVA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. REQUERIMENTO DA AUTORA PREJUDICADO. Uma vez constatado o recolhimento do preparo após o pedido de concessão do benefício da gratuidade judicial, perde sentido o pleito de sua concessão formulado no recurso. Os fatos supervenientes determinaram a eliminação do interesse recursal, tornando prejudicado o exame do apelo da autora, que por isso deixa de ser conhecido nessa parte.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA ELEITA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. O veículo foi levado à oficina da concessionária para conserto, de modo que é evidente sua legitimidade para a causa. A constatação de a fabricante do veículo estar identificada não tem qualquer relevância, pois integrantes da cadeia de fornecedores.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO INCONTROVERSA. HIPÓTESE EM QUE SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NO VALOR DESPENDIDO COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL DURANTE O PEDÍODO EM QUE O FURGÃO ESTEVE NA OFICINA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Incontroversa a falha na prestação de serviços, o que gerou a demora no conserto do automóvel, está caracterizada a responsabilidade da corré apelante pela reparação dos danos decorrentes, de modo que inexiste fundamento para afastar a condenação, tal como fixada na sentença. 2. Não há lugar, entretanto, para cogitar de reparação por dano moral, dado que o pedido é apresentado por pessoa jurídica, e não se encontra identificada uma situação de abalo à imagem, para justificar o acolhimento do pleito. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RESULTADO JÁ DETERMINADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO NESSA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso busca alcançar objetivo já obtido, no tocante à adequação do valor da causa, a evidenciar que o seu eventual acolhimento não permitiria alcançar resultado útil, identifica-se falta de interesse recursal, de onde decorre a inadmissibilidade do apelo da autora nessa parte. 2. Em razão desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora a 15% sobre o valor da diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da condenação, e da ré a 15% sobre o valor da condenação.